Tribunal: TJSP
Processo: 1012414-09.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

O fato de o bem estar registrado, no órgão de trânsito, em nome do antigo proprietário, não obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão, se há elementos suficientes que demonstrem a existência do negócio jurídico – De regularizar-se o recolhimento do preparo.

Recurso provido, com observação.